Tribunal: TJSP
Processo: 0011276-39.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Acusado que se envolveu em acidente de trânsito ao conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica. Confissão do réu

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Acusado que se envolveu em acidente de trânsito ao conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica. Confissão do réu roborada pelos uníssonos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, confirmada por meio de exame clínico e de prova testemunhal. O delito previsto no art. 306, do CTB, é crime de perigo abstrato, sendo, portanto, irrelevante e desnecessária a comprovação concreta de dano ou risco à integridade de outrem, surgindo indiferente, ainda, se estava o motorista conduzindo o veículo de forma normal. Precedente. Capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, constatada pela presença de sinais plurais e unívocos da embriaguez, nos termos do art. 306, §2o, do CTB e da resolução 432/2013, do CONTRAN.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011276-39.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUIZ SEVERINO
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença, por seus próprios e
precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e
expedição de Guia de Recolhimento., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011276-39.2018.8.26.0344.
Apelante: LUIZ SEVERINO PEREIRA (Defensor Público, Dr. Lucas
Pampana Basoli).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. José Augusto Franca Junior
Comarca: Marília
VOTO 17.948.
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO.
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória. Descabimento.
Absolvição
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Acusado que se envolveu em
acidente de trânsito ao conduzir veículo
automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
Confissão do réu roborada pelos uníssonos
testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Capacidade
psicomotora alterada, em razão da influência
de álcool, confirmada por meio de exame
clínico e de prova testemunhal. O delito
previsto no art. 306, do CTB, é crime de perigo
abstrato,
sendo,
portanto,
irrelevante
e
desnecessária a comprovação concreta de
dano ou risco à integridade de outrem, surgindo
indiferente, ainda, se estava o motorista
conduzindo o veículo de forma normal.
Precedente. Capacidade psicomotora alterada,
em razão da influência de álcool, constatada
pela presença de sinais plurais e unívocos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
3
embriaguez, nos termos do art. 306, §2o, do
CTB e da resolução 432/2013, do CONTRAN.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado LUIZ SEVERINO PEREIRA contra sentença
penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Marília (publicada em audiência realizada no dia 05 de setembro
de 2019 fls. 123).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 306, da Lei no
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque, no dia 15 de abril de
2018, por volta das 00h51min, na Avenida Santo Antônio,
altura do no 1.487, na Comarca de Marília, conduzia veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool (fls. 01/02 denúncia recebida em 22 de fevereiro de
2019, fls. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
4
De acordo com a denúncia, o apelante
conduzia o veículo VW/Santana, quando se envolveu em um
acidente de trânsito com o automóvel GM/Meriva, que estava
regularmente estacionado. Os policiais militares foram
acionados e, chegando ao local, constataram que o acusado
aparentava estar alcoolizado. LUIZ foi submetido ao teste do
etilômetro, sendo que o aparelho em questão indicou
concentração de 0,84mg/l (oitenta e quatro miligramas) de álcool
por litro de ar alveolar, todavia, por problemas técnicos no
equipamento, não foi possível imprimir o extrato do teste. Na
ocasião, o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica antes
de conduzir o veículo.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 306, caput, da Lei no
9.503/1997, às penas de 06 (seis) meses de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal, além da suspensão de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02
(dois) meses. Substituída a pena corporal por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
a ser definida no Juízo das Execuções. Concedido apelo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
5
liberdade.
Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal), alegando que não restou demonstrada
a alteração da capacidade psicomotora (fls. 134/142).
Contrarrazões às fls. 146/151, pelo não
provimento, com manifestação da Douta Procuradoria Geral
de Justiça no mesmo sentido (fls. 165/169).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade adequadamente comprovada
pelo relatório do aparelho utilizado para realizar o teste de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
6
alcoolemia (fls. 37), exame clínico (fls. 53/55) e laudo do local (fls.
57/63), destacando-se, também, comprovada a autoria pelo
harmonioso testemunho prestado pelos policiais militares e
pela confissão do réu no sentido de ter ingerido bebida
alcoólica antes de pegar a direção de seu veículo.
O apelante, nas duas oportunidades em que
interrogado, confessou o delito. Assumiu que, de fato,
naquela data, ingeriu bebida alcoólica, antes de conduzir o
veículo e se envolver no acidente (fls. 08 e mídia armazenada no
servidor).
Os
policiais,
Denis
Juraci
Guedes
e
Heriovaldo Garla Junior, informaram que o recorrente, na
ocasião dos fatos, apresentava sinais de embriaguez, como
odor etílico, andar cambaleante e fala desconexa (mídia
armazenada no servidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
7
Acrescenta-se que o exame clínico, conforme
fls. 53/55, constatou: fácies congesta, hálito discretamente
etílico, atitude deprimida, marcha desequilibrada, sonolência
e dificuldade de recordar. Concluindo que o acusado
apresentava-se alcoolizado.
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações
e
requerimentos
da
parte
dentro
do
inconformismo apresentado.
A Lei no 12.971/14 alterou a redação do
artigo 306, do CTB, dispondo que ainda que inexistente a
prova técnica (exame de sangue ou teste do etilômetro), segundo o §
2o do referido artigo, a conduta delitiva poderá ser aferida por
meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
em direto admitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
8
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
então, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime
conforme denunciado, de acordo com os testemunhos
prestados pelos policiais militares, como acima descritos,
com materialidade inquestionável.
Foram os policiais coerentes naquilo que
disseram, não colhendo a tentativa de desqualificar seus
depoimentos, com base tão somente na profissão por eles
exercida.
Assim:
“Como servidores públicos que são, têm, no exercício de
suas funções, a presunção 'juris tantum' de que agem
escorreitamente, não estando proibidos de depor sobre
atos de ofício de cuja fase policial tenham participado.”
(RJDTACRIM Vol. 6/65).
Além disso, nada contra eles (policiais) foi
apresentado, de sorte que, sem existir animosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
9
específica contra o réu, não se pode acreditar que estejam
mentindo para imputar a ele fato criminoso que saibam ser
ele inocente.
Por fim, o próprio apelante confessou, nas
duas vezes que interrogado, ter ingerido bebida alcoólica
antes de tomar a direção do automóvel.
Como é cediço, a confissão é circunstância
atenuante genérica e também meio de prova, sobretudo
quando se mostra em consonância com a prova produzida
sob o crivo do contraditório, não estando demonstrado
qualquer circunstância de ter sido ele obrigado a fazê-lo.
Nesse sentido, a doutrina proferida por
Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado
caberá
apreciar
a
confissão
efetivada
em
consonância com as demais provas produzidas, de sorte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
10
buscar a formação de um juízo de certeza. A jurisprudência tem
decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante,
e desde que corroborados com outros elementos de prova, ainda
que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p.
8430)”.
Outrossim, repita-se, há o resultado do
exame clínico (fls. 53/55), constatando os sinais visíveis de
embriaguez do réu.
Restou
evidenciada
a
culpabilidade
do
apelante no sentido de que ele conduzia veículo automotor
após o consumo de bebida alcoólica.
Por oportuno, anota-se que o delito previsto
no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é crime
de perigo abstrato, não se exigindo prova do risco potencial
de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado ou sob efeito de substância psicoativa. Basta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
11
para a configuração do delito, a comprovação de que o
agente
conduzia
veículo
automotor
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência o
que pode ser constatado, mais uma vez ressaltando, por
meio da prova testemunhal ou exame clínico, conforme §2o
do dispositivo em comento, com redação da Lei 12.971/2014.
Neste sentido, aliás, assente o entendimento
jurisprudencial:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA
LEI N. 9.503/97. PROVA DE PERIGO CONCRETO À
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS
AUTORIZADORAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de ser prescindível, após o
advento da Lei no 11.705/2008, a comprovação de
perigo concreto à segurança pública para a
consumação do delito previsto no art. 306 do CTB,
bastando a prova da embriaguez, por se tratar de
crime de perigo abstrato. 2. O enunciado n. 83 da
Súmula do STJ aplica-se a ambas as alíneas
autorizadoras. Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ: AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
12
462247-RJ, 5a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, j. 27.03.2014, grifo nosso).
Em
verdade,
a
elementar
normativa
“alteração da capacidade psicomotora”, nos termos do §1o do
tipo penal ora em análise é aferida por (i) “concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por
litro de ar alveolar”; ou (ii) “sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora”, daí porque correto afirmar que a constatação
de plurais sinais indicativos da embriaguez, situação aqui
verificada, basta para a perfeita caracterização do delito,
surgindo irrelevante, para concluir-se por “alteração da
capacidade psicomotora”, se o condutor dirigia o veículo de
maneira normal (o que, aliás, não era o caso dos autos, eis que o apelante
colidiu com um veículo que estava devidamente estacionado na via pública),
inclusive se respeitava a sinalização, neste sentido, inclusive,
existindo precedente deste E. Tribunal de Justiça (Apelação
Criminal no 0001009-11.2014.8.26.0356, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Camilo Lellis, j. 30/06/2015, v.u.).
Portanto,
diante
do
robusto
quadro
probatório, correta se mostrou a condenação do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
13
passando-se a análise da pena.
Pena foi assim dosada: “Na primeira fase, em
respeito às regras do art. 68 do Código Penal e atento aos critérios do art.
59 do mesmo Diploma, observo que a conduta, as circunstâncias e as
consequências delitivas não diferem das similares. Destarte, fixo a pena
base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da
suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. Já na segunda fase, não se
observa nenhuma circunstância agravante. Vislumbro a incidência da
atenuante genérica da confissão espontânea. Todavia, não se admite a
redução da reprimenda aquém do piso legal (Súmula 231 do Colendo
Tribunal da Cidadania), motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão de se
obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Finalmente, na terceira fase do
procedimento dosimétrico, não verifico a presença de causas de aumento
ou de diminuição de pena. Diante desse panorama, estabeleço a pena
definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da
suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. Nos termos do art. 49, §1o, do
Código Penal, fixo o dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, corresponderá
a um trigésimo do salário mínimo nacional vigente na data do fato, ante a
ausência de comprovação da situação financeira concreta do sentenciado.
Atinente à fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, nos
moldes do art. 33 do Código Penal, em se tratando de condenado primário,
com circunstâncias judiciais favoráveis, bem como pela sanção ser inferior
a quatro anos, estabeleço o sistema inicial ABERTO. Presentes os
requisitos do artigo 44 do Código Penal e atento ao disposto no art. 312-A
do Código de Trânsito Brasileiro, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
14
por UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente em PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE, cujos moldes serão definidos pelo Douto Juízo
da Execução, haja vista que tal medida se afigura suficiente à
reprovabilidade da conduta do réu e à prevenção criminal. O sentenciado
deve ser expressamente ADVERTIDO de que, no caso de descumprimento,
haverá a conversão da pena restritiva em sanção corporal, que será
executada imediatamente. 1) Ante todo o exposto na fundamentação e o que
mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva
deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço
para CONDENAR o acusado LUIZ SEVERINO PEREIRA, qualificado às fls.
08, como incurso na figura típica prevista no art. 306, caput, da Lei Federal
9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ao cumprimento de pena
privativa de liberdade correspondente a 06 (seis) meses de DETENÇÃO, em
regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da
suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. 2) Presentes os requisitos do art.
44 do Código Penal e, em observância, ao art. 312-A do Código de Trânsito
Brasileiro, SUBSTITUO a sanção corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, nos moldes a
serem definidos pelo Douto Juízo da Execução. 3) Nos termos do § 1o, do
art. 387, do Código de Processo Penal, não vislumbrando a comprovação de
circunstâncias cautelares criminais concretas ao término da instrução, bem
como pelo quantum de pena aplicado e a substituição deferida, CONCEDO
ao acusado o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.” (fls.
121/122).
Pena corretamente estabelecida, no patamar
mínimo 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
15
(dez) dias-multa, no piso legal, além de 02 (dois) meses de
suspensão de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir
veículo
automotor,
diante
da
ausência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (artigo 59 do Código
Penal), mantida no mínimo legal (apesar da confissão espontânea do
acusado), em consonância com a Súmula no 231 do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
tornando-se
definitiva.
Substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, nos
moldes a serem definidos pelo Juízo das Execuções.
Em caso de conversão da pena, mantido o
regime aberto, com fulcro no artigo 33, §2o, “c”, do Código
Penal.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença,
por seus próprios e precisos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011276-39.2018.8.26.0344 -Voto no 17948
16
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Recolhimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR